Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL DOCUMENTOSCÓPICA. DESNECESSIDADE. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INDEFERIDA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO ATENDIDA. ASSINATURA. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais produzidas pelas partes se revelam suficientes para a apreciação da demanda, tendo o magistrado formado seu convencimento através da análise probatória, declinando suas razões de decidir, mostrando-se desnecessária a realização de novas provas para a solução do litígio.
1.1. No caso concreto, mostra-se prescindível a realização de prova pericial documentoscópica em caso em que a parte não impugna a legitimidade da assinatura aposta no contrato nem apresenta quaisquer argumentos aptos a fundamentar alegação de adulteração do instrumento contratual. Preliminar rejeitada.
2. Rejeitado o pedido de inversão do ônus da prova fundado no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, deve ser aplicada a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, em que o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
3. No caso, o autor não se desincumbiu do ônus da prova para comprovar as suas alegações de falsidade do contrato de empréstimo consignado, uma vez que reconheceu a legitimidade da assinatura aposta no instrumento contratual e não apresentou extratos bancários ou outro documento que comprovasse o não recebimento dos valores disponibilizados.
4. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.